Tribunal: TJDFT
Processo: 0738441-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738441-66.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZANIRA MARIA SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZANIRA MARIA SANTOS RIBEIRO contra decisão exarada pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença n. 0708189-82.2022.8.07.0001, promovido por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 246100444, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada. Na oportunidade, registrou que os documentos colacionados revelam que a agravante recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que faz jus à benesse. Aduz que embora aposentada como servidora, sua renda seria integralmente comprometida com o custeio dos tratamentos médicos de suas duas filhas portadoras de autismo. Defende que a decisão agravada desconsiderou a real situação financeira da recorrente, limitando-se a examinar seus rendimentos brutos, sem ponderar os encargos familiares e a relevância das despesas médicas. Ressalta que o crédito executado, relativo a honorários advocatícios, atinge o montante de R$ 62.467,04, valor incompatível com sua condição financeira, de modo que a negativa do benefício inviabiliza sua subsistência digna e a continuidade dos tratamentos das filhas. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na comprovação documental de sua hipossuficiência econômica, bem como no entendimento consolidado do STJ acerca da possibilidade de formulação do pedido de justiça gratuita em qualquer fase do processo. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na iminência de atos constritivos no cumprimento de sentença, que comprometeriam a saúde e os cuidados essenciais de suas filhas autistas. Enfatiza, ainda, que os pedidos de urgência são plenamente reversíveis. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada e assegurar a gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, suspender o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja reconhecido o direito ao benefício da gratuidade com alcance em todas as despesas processuais, inclusive honorários arbitrados na fase cognitiva, e, ainda, a extinção do cumprimento de sentença por inexigibilidade do crédito. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “[...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao Magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. No caso em apreço, a agravante, servidora pública, aufere remuneração bruta no valor de R$ 19.253,64 (dezenove mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), resultando na renda mensal líquida no valor de R$ 13.057,92 (treze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), consoante o contracheque do mês de junho de 2025 acostado sob o ID 244308018. Registre-se, nesse ponto, que, além dos descontos compulsórios, somente há débitos de contribuição sindical e relativas ao plano de saúde. Dessa forma, verifica-se que a agravante aufere renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois recebe mais que 5 (cinco) salários-mínimos. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 273, de 22 de maio de 2023:Acórdão 2020900, 0713579-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 1988761, 0752719-09.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pela requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, o cenário apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a sua incapacidade financeira, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025 às 15:44:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.422.